Tribunal: STF
Processo: ARE 1465768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE PECULATO E FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 1 PRELIMINARES: 1.1 ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. 1.2 ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ E PROMOTOR DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE NÃO INCORRERAM EM QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 254, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRELIMINAR RECHAÇADA. 2 MÉRITO. 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE PECULATO E FALSO TESTEMUNHO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, DESVIOU HORAS DE EMPREGO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES À PREFEITURA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO. AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS, ALIADA AOS DADOS COLHIDOS DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA. APELANTES QUE, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHAS, FIZERAM AFIRMAÇÃO FALSA E/OU CALARAM A VERDADE, PARA FAVORECER OS RÉUS DENUNCIADOS PELO CRIME DE PECULATO. DOLO QUE CARACTERIZA-SE PELA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE FAZER AFIRMAÇÃO FALSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3 DOSIMETRIA. 3.1 PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE NO CRIME DE PECULATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO APELANTE QUE DEMONSTRA MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DADOS CONCRETOS. VALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 3.2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE, AO ANALISAR A PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO, CONSIDEROU PRESENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRÁTICA DELITIVA OCORREU PARA “FACILITAÇÃO DA IMPUNIDADE DO CRIME DE PECULATO”. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE QUE SE CONFUNDE COM O TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. PENAS RECALCULADAS, CONTUDO, SEM ALTERAR O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. 4 CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REVISÃO, EX OFFICIO. REFORMA QUE SE IMPÕE. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO DOS APELANTES CEZAR, JORGE, JOSÉ ADÃO E SILVESTRE. PROIBIÇÃO DE INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOCAIS PÚBLICOS, NÃO FREQUENTAR BARES, CASAS DE PROSTITUIÇÃO E LOCAIS ONDE SEJAM COMERCIALIZADAS BEBIDAS ALCOÓLICAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 493, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO RÉU CELSO TIMM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS AUGUSTO CAPSCHARK, CEZAR AUGUSTO BOREY, JORGE SEGUNDO, JOSÉ ADÃO BONFIM E SILVESTRE MARCANSONI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO, POR INFRAÇÃO À SÚMULA 493, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente